Tribunal: CARF
Processo: 10920.907032/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.907032/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.842 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
JCM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCTF
RETIFICADORA.
REDUÇÃO
DE
DÉBITO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente a DCTF retificadora não é suficiente para explicar a redução do
débito originariamente declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 15-40.807 proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 22 de agosto de
2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.907032/2009-56
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.907032/2009-56

Relatório
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório no 842035532, de 09/06/2009, que não homologou as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 25774.54848.151205.1.3.04-
0434.
No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem do
direito creditório tinha sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, motivo pelo qual não restou crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
A interessada alegou erro no preenchimento da DCTF, que já teria sido
retificada, de forma que o direito creditório estaria agora demonstrado na
DIPJ e DCTF apresentadas.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende a todos os requisitos
de admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Verifica-se que o DARF discriminado no PER/DCOMP como origem do direito
creditório, no valor de R$ 291,69 (R$ 291,69 de principal, R$ 0,00 de multa e
R$ 0,00 de juros), com vencimento em 29/04/2005, recolhido em 29/04/2005,
sob o código de receita 2089, relativo ao período de apuração 31/03/2005,
estava alocado a débito de mesma característica declarado na DCTF no
100.0000.2005.2030066092, apresentada em 30/09/2005.
Após a ciência do despacho decisório, a interessada apresentou a DCTF no
100.0000.2009.2030304335, de 24/06/2009, reduzindo o débito anteriormente
declarado para o valor de R$ 145,85, com o objetivo de demonstrar a
existência de direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior.
Contudo, não juntou documentação contábil e fiscal que comprove o erro de
preenchimento, limitando-se a alegar que a DCTF retificadora agora estaria
compatível com os valores informados em DIPJ.
Ambas as declarações (DCTF e DIPJ) são preenchidas pela própria
contribuinte e devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica. Por
conseguinte, a simples alegação de que o valor correto do débito é aquele
informado na DIPJ não é suficiente para comprovar o erro no preenchimento
da DCTF, sem apoio nos registros contábeis e fiscais da interessada e/ou em
outros elementos consistentes de prova.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na
documentação pertinente e análise da situação fática, de modo a se conhecer
qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Assim, como a manifestante não trouxe aos autos seus registros contábeis e
fiscais acompanhados de documentação hábil, não há como reconhecer o
crédito pleiteado e, em consequência, homologar a declaração de
compensação.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.907032/2009-56

Dessa forma, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, sem homologar as compensações em litígio.
José Lacerda Valadão Neto
Relator – Mat. 68994

Cientificada da decisão da DRJ em 26 de maio de 2017, a Interessada apresentou,
tempestivamente, seu recurso voluntário, conforme despacho de fl.84.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Em análise aos fatos e documentos que ensejaram a Intimação, verificou-se que
o equívoco aconteceu no momento do preenchimento da DCTF onde após se
detectar o pagamento a maior e após a transmissão da declaração de
compensação, não foi retificada a DCTF para que pudesse demonstrar
corretamente o pagamento a maior que realmente aconteceu. É direito do
contribuinte restituir/compensar imposto pago indevidamente, portanto a
DCTF foi retificada para justificar o crédito utilizado na PERDCOMP,
conforme segue:
No período do 1o Trimestre de 2005, o IRPJ foi pago a maior, onde o valor que
deveria ser de R$ 145,85, o pagamento realizado foi de R$ 291,69.
Segue demonstração dos valores corretos do IRPJ do 1o Trimestre de 2006:

Fica assim demonstrado, que o equívoco ocorreu da não retificação da DCTF,
onde foram preenchidos erroneamente o total do débito apurado e,
consequentemente os valores pagos do débito pelo DARF, assim não
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.907032/2009-56

demonstrando pagamento a maior. Após a retificação destas informações na
DCTF fica claro a existência do pagamento e saldo devido de crédito.
II. 2 – MÉRITO
Diante do equívoco acontecido a empresa recorre ao Ilmo. Sr. Delegado da
Receita Federal para a aceitação das provas apresentadas e que estes
documentos possam esclarecer e demonstrar de forma clara e objetiva que o
ocorrido tratou-se somente de um equívoco, em não retificar a DCTF após ser
identificada a existência do pagamento a maior. Em nenhum momento o
contribuinte utilizou de má fé e mantêm em dia suas obrigações para com este
órgão.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos que geraram a intimação e a
referido Recurso Voluntário:
a) O Pagamento a maior realmente existe
b) A compensação é devida
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a este Recurso Voluntário os seguintes documentos:
*Comprovante do DARF recolhido a maior.
*Tela DCTF
*Cópia Intimação
*Cópia da DCTF Retificadora
*Cópia das PER/DCOMPs
*Livro razão – Contabilidade

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A decisão de piso apontou que faltava o registro contábil e documentação
pertinente que comprovasse o recolhimento a maior, tendo, agora, a Recorrente apresentado
cópia do Razão, conta I.R.P.J A RESTITUIR, onde consta o valor a recuperar de R$ 145,85,
fl.66. Além disso, cópia de DCTF original e retificadora.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.907032/2009-56

Entendo, entretanto, que o simples registro contábil não é suficiente à
comprovação do crédito pleiteado para fins de compensação com débito da Recorrente.
Afinal, qual a razão para a redução do débito informado na DCTF?
Apesar da insignificância do valor, é necessário que se demonstre por meio de
documentação a natureza do erro cometido, pois somente a retificação da DCTF e registro
contábil não são, isoladamente, hábeis ao reconhecimento da existência do crédito.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital